Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO E SUBSÍNDICO. PRESTAÇÃO PARCIALMENTE INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PERÍODO DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Ação de exigir contas ajuizada em desfavor dos ex-síndicos, visando à prestação de contas relativas ao período de sua gestão e ao reconhecimento de eventual crédito. Após apresentação das contas e realização de perícia contábil, a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo insuficiência parcial da prestação de contas e apurando crédito em favor do condomínio no valor de R$ 91.616,30 (noventa e um mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta centavos), além de consectários da mora pelo atraso no recolhimento de tributos. Recursos interpostos pelo autor e por uma das rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi omissa quanto à responsabilização dos réus pelo ressarcimento das despesas não comprovadas e pelo passivo tributário do condomínio; (ii) estabelecer se a primeira ré apresentou justificativas e documentos capazes de afastar sua responsabilidade pelas contas rejeitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença reconhece expressamente o crédito do condomínio referente à insuficiência das contas prestadas, constituindo título executivo judicial nos termos do art. 552 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de omissão quanto à responsabilização dos réus.
A responsabilidade dos réus pelo passivo tributário se limita aos encargos da mora decorrente da omissão no recolhimento de tributos durante sua gestão, permanecendo o principal a cargo do próprio condomínio, verdadeiro contribuinte da obrigação tributária.
A alegação da primeira ré quanto à origem das despesas rejeitadas – aquisição de nobreak e pagamento de pró-labores – não se faz acompanhar de qualquer documento hábil a comprovar a regularidade dos lançamentos, restando confirmada a insuficiência da prestação de contas.
A ausência de documentos fiscais e elementos contábeis mínimos obsta o reconhecimento da regularidade das despesas e impede a reforma da sentença quanto à exclusão de responsabilidade da primeira ré.
Inexistem argumentos jurídicos ou elementos fáticos aptos a infirmar a sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A sentença proferida em ação de exigir contas que apura saldo em favor do autor constitui título executivo judicial e prescinde de determinação expressa de ressarcimento.
A responsabilidade de ex-gestores por passivo tributário de condomínio limita-se aos encargos da mora pelo atraso no recolhimento de tributos ocorridos durante sua gestão.
A ausência de documentos fiscais ou contábeis comprobatórios das despesas impede a consideração da regularidade da prestação de contas.